Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723962-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ANA CAROLINA BORGES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB nos autos do Cumprimento de Sentença em face de ANA CAROLINA BORGES SILVA, tendo por objeto a seguinte decisão (ID 17728167): “Cuida-se de cumprimento de sentença, no bojo do qual, vislumbrando frustrada a execução, postulou o exequente a expedição de ofício judicial com vistas a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil – CAGED. Com efeito, o procedimento de cumprimento de sentença rege-se pelo Princípio da Tipicidade, segundo o qual as providências persecutórias pautam-se por iniciativas judiciais previamente balizadas pelo legislador. A iniciativa postulada não encontra amparo em nenhum preceito normativo, nem representa consulta a sistemas eletrônicos típicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). A menção ao Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC) não representa fundamento suficiente para a deflagração de iniciativas atípicas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (s.g.) Ademais, acentuo que a obrigação cujo cumprimento se persegue nestes autos não tem caráter alimentar, daí porque seria inócua qualquer informação sobre eventual empregador da parte executada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 798, II, 'C, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos. Assim, torna-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - para que seja verificada a existência de vínculo empregatício da Devedora, com a finalidade de futura penhora salarial. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245580, 07013658120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de ID 65334909. FACULTO à parte exequente a indicação de bens penhoráveis ou providências outras que repute pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, o curso do feito será suspenso, observados os parâmetros inscritos no art. 921, § 3o, do CPC. I.”. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “o salário, vem a muito, sendo discutido à respeito da sua absoluta impenhorabilidade. E conforme pode-se observar nos autos que a agravante já fez tudo ao seu alcance para obter êxito na demanda. ( ). Pelo exposto, buscando a aplicação da jurisprudência da corte superior, reitera-se o pedido de busca pelo empregador do requerido, pelo sistema CAGED e a reforma da r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido”. E pede: “Diante todo o exposto, requer a Agravante a esse Egrégio Tribunal que seja conhecido e provido o presente Recurso, com efeito suspensivo ao ato decisório interlocutório, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC, a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o prosseguimento regular do feito;”. Preparo recolhido (IDs 17728172 e 17728173). É o relatório. Decido. CONHEÇO do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O agravante requer, no cumprimento de sentença, cobrança de valor correspondente a obrigação principal e de quantia referente a honorários advocatícios (planilha de ID 56923362 dos autos de origem n. 0054544-46.2012.8.07.0001): “Valor honorários R$ 892,14” Assim, tem-se que parte do débito objeto do cumprimento de sentença refere-se a honorários advocatícios. Eis o que preceitua o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: ( ). IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; ( ). § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o". Embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. ( )." (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) - grifei; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. 'Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.' (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 'A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias' (AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 1209653/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DO PONTO EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CAIU EM VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OFENSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. INATACADO. SÚMULA 283/STF. VENCIMENTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA-SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ). 6. A natureza alimentar dos vencimentos e sua impenhorabilidade pode sofrer mitigação diante das circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que o devedor contumaz siga frustrando o credor. 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas. 8. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora de vencimentos, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, ressalvada a hipótese de penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar. Precedentes. 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 676.781/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) - grifei; “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido.” (STJ. REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018); “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 3. Negado provimento ao agravo.” (STJ. AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). Note-se que a questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido.” (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015) - grifei. Desse modo, conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte executada/agravada. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1253962, 07034304920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PARTE DO DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1235505, 07251008020198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre o salário da parte executada para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. Assim, diante da possibilidade de penhora do salário da parte agravada para fins de pagamento de débito referente a honorários advocatícios, cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para verificar se o agravado tem algum registro de trabalho. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Na hipótese dos autos, uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência e honorários advocatícios do cumprimento de sentença), caberá ao juízo a quo a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se o agravado tem registro de trabalho. Agravo de instrumento conhecido e provido" (Acórdão 1245636, 07055592720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora